Tribunal: TJDFT
Processo: 0708984-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO. JULGAMENTO SEM MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA. CASSAÇÃO. Ainda que haja a instituição de convenção de arbitragem na relação entre as partes, não pode o Juízo a reconhecer de ofício e indeferir a petição inicial, a alegação cabe à parte ré em momento oportuno, nos termos do artigo 337, inciso X, e §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil. A sentença deve ser cassada.